Tribunal: TJES
Processo: 5014842-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014842-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ALADILSON CORREA DOS ANJOS e outros (7)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. CONSUMIDOR BYSTANDER. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O artigo 17 do CDC equipara às vítimas de eventos danosos causados por produtos ou serviços todas as vítimas do evento (bystanders), permitindo-lhes o tratamento de consumidor por equiparação, o que inclui a facilitação de defesa de seus direitos.

2 - A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, fundada nos princípios do poluidor-pagador e da precaução, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental para assegurar a facilitação do acesso à justiça.

3 - A jurisprudência do STJ reconhece que, diante de danos ambientais, a inversão do ônus da prova visa à proteção das vítimas, cabendo ao poluidor comprovar que o empreendimento não causou ou não potencializou os danos alegados (STJ, REsp 1.454.281/MG; REsp 1.720.576/RO).

4 - A inversão do ônus da prova não exime a vítima de demonstrar elementos mínimos de sua pretensão indenizatória, especialmente em relação aos danos materiais e morais, sob pena de configurar prova diabólica contra a parte requerida.

5 - Em demandas ambientais, a distribuição dinâmica do ônus da prova é recomendada, atribuindo à parte com maior capacidade técnica e financeira o encargo de produzir provas complexas e custosas.

6 - A decisão recorrida, ao inverter o ônus da prova com base na hipossuficiência técnica e econômica dos autores e na teoria do consumidor bystander, encontra respaldo na legislação consumerista e na jurisprudência consolidada.

7 - Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014842-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO: ALADILSON CORREA DOS ANJOS E OUTROS

JUIZ DE DIREITO: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, em ação indenizatória proposta por

ALADILSON CORREA DOS ANJOS
E OUTROS
,
uma vez irresignada com a

decisão que inverteu parcialmente em seu desfavor o ônus da prova, ante o reconhecimento de relação de consumo por equiparação, no contexto do fatos decorrentes do rompimento da barragem da Mineradora em Mariana, Minas Gerais, que gerou prejuízos à atividade pesqueira, alegando pelo Autor-Agravado estar impedido de exercer seu ofício e manter o seu sustento que decorrida da pesca.

Aduz, em suma, a Agravante que não há relação de consumo, sendo inaplicável o CDC à espécie, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Afirma que não pode ser caracterizada como fornecedora, nos termos do CDC, pois não pratica atividade própria a tanto, aduzindo, assim, que a relação entre as partes é civil e não consumerista.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

No caso dos autos, insurge-se a Agravante Samarco contra a decisão que inverteu, parcialmente, em seu desfavor, o ônus da prova, dizendo ser o Autor da ação originária consumidor por equiparação no contexto do fatos decorrentes do rompimento da barragem da Mineradora em Mariana, Minas Gerais, que acabaram por inviabilizar sua atividade pesqueira.

Pois bem.

A matéria encontra já entendimento pacificado, insistindo a Agravante em argumentos, há muito, superados, data vênia.

Com efeito, dispõe o artigo 373, §1º, do CPC/15, que, “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”,
não podendo, contudo, nos termos do §2º, referida inversão gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Paralelamente, estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, ser direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova,
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”,
dispositivo aplicável ao caso dos autos por força do artigo 17, do CDC, ao prescrever que “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”,
sendo esta a
figura do consumidor por equiparação (
bystand
er
).

Mister consignar que, “
Consoante a jurisprudência do STJ, 'a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos
princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do
favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental'
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
” (
STJ
, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Não por outra razão é que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
'o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)'
” (
STJ
, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).

Reitere-se: “
Como corolário do princípio in dubio pro natura, ‘justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento
,
a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução’ (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009),
técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar ‘que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva’
(REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).
” (
STJ
; REsp n. 1.720.576/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 16/9/2020.)

Seguindo esta trilha interpretativa, este e. TJES, em casos a envolver o conhecido desastre de Mariana, nos quais é notável a vulnerabilidade técnica e financeira dos afetados perante a agravante, causadora do dano, já deixou assente que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANO AMBIENTAL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA REQUERIDA
DELIMITAÇÃO DA PROVA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental.
2. Tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve a parte recorrente demonstrar a inexistência do dano ambiental
alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato. 3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO AMBIENTAL
. ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO IPIRANGA. PROPRIEDADE RURAL SITUADA À BEIRA DO RIO SUPOSTAMENTE AFETADA. ALEGADO PREJUÍZO À ATIVIDADE ECONÔMICA DO PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA POLUIDORA
. INEXISTÊNCIA DE “PROVA DIABÓLICA”.
RECURSO DESPROVIDO. 1) Se o autor alega que foi vítima de acidente de consumo, informando que o consumo de água e o desenvolvimento de atividades agrícolas na sua propriedade foram supostamente prejudicados pelos rejeitos que foram despejados no Rio Ipiranga devido ao rompimento das barragens situadas no município de Mariana/MG, as quais pertenciam à empresa requerida, causadora do dano ambiental, revela-se possível enquadrar o requerente na figura do consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2) A existência de regras que determinam o ônus da prova não autoriza a conclusão de que o julgador se encontre numa posição de inércia no campo probatório, ou seja, de que deve aguardar a iniciativa probatória das partes. Na verdade, o legislador brasileiro autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.
3) Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade civil do poluidor é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, pois fundada na teoria do risco integral, de modo que se revela cabível, e até mesmo recomendável, a inversão do ônus da prova. 4) Como o ônus probatório da empresa poluidora se limita à causa do desastre ambiental e a sua extensão, devendo demonstrar, portanto, apenas quem foi o responsável pela contaminação do Rio Ipiranga e se isto foi suficiente para prejudicar a lavoura e a criação dos animais mantidas pelo agravado em sua propriedade, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do recorrido em relação aos lucros cessantes e ao dano moral postulados, não há que falar em impossibilidade de prova de fato negativo, uma vez que bastará revelar o atual estado da terra de propriedade do requerente, ou seja, se esta foi afetada pela contaminação decorrente dos rejeitos da barragem.
5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000201-10.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/Jun/2020)

Desta forma, “
É certo que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para subsidiar a produção de possíveis laudos periciais que se fizerem necessários, o que impõe ao magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova àquele que tem condições de o realizar
.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001612, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Nesse passo, tomando por base o entendimento emanado por esta Corte e pelo e. Superior Tribunal de Justiça a respeito da
extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação, segundo o artigo 17, do CDC
, não vejo caminho outro, senão, o de reconhecer o
acerto da decisão recorrida ao inverter o ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código Consumerista, dad
a
a hipossuficiência tanto técnica como financeira da
parte
agravada.

O STJ, em decisão recente, deixo expresso que
“Esta Corte consolidou orientação no sentido de que, diante de “danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor? (REsp n. 2.018.386/BA, Segunda Seção, DJe de 12/5/2023). A análise topográfica dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor demonstra que o art. 93 do CDC se aplica somente para as ações coletivas, sendo inaplicável para as demandas individuais. Por sua vez, a aplicação do art. 101, I, do CDC para as ações individuais é faculdade processual conferida ao consumidor a fim de facilitar a defesa de seus direitos em juízo.”
(REsp n. 2.130.171/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Note-se, por oportuno e relevante, que, à luz do §2º, do artigo 373, destacado pelo Juízo
a quo
em sua decisão,
não recai sobre a demandada/agravante o ônus de comprovar o desempenho de atividade produtiva pelo demandante/agravado, quiçá a renda porventura extraída, sob pena de atribuir-lhe prova
diabólica,

devendo tais elementos de mínima convicção serem apresentados pela parte autora.

Tal realidade demanda destaque pois “
O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial. Precedentes do TJES.
” (TJES, Classe: Apelação, 20140022417, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Logo, conquanto o magistrado
a quo
tenha estabelecido como ponto controvertido
“
1) responsabilidade civil da requerida no evento ensejador do dano; 2) danos materiais; 3) danos morais.
”
,
somente recairá sobre a demandada/agravante o ônus de delimitar a repercussão do desastre sobre
a atividade pesqueira e o exercício da pesca com
o
atividade de subsistência do Autor.

Preservar-se-á, portanto, o ônus do consumidor/agravado em relação aos danos materiais e morais postulados, remanescendo à demandada/agravante o ônus de comprovar a extensão do desastre ambiental e se este foi suficiente para prejudicar a atividade econômica alegadamente desempenhada pelo demandante e sua qualidade de vida, atendendo-se, assim, ao prescrito no artigo 373, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Desta feita, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas a deixar claro que a
o consumidor/agravado
impõe-se o ônus probatório
em relação aos danos
materiais e
morais postulados, remanescendo à demandada/agravante o ônus de comprovar a extensão do desastre ambiental e se este foi suficiente para prejudicar a atividade econômica alegadamente desempenhada pelo demandante e sua qualidade de vida, atendendo-se, assim, ao prescrito no artigo 373, §§ 1º e 2º, do CPC/15,
bem como aos artigos 6º, inciso VIII, e 17, do CDC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.